Tribunal: TJDFT
Processo: 0730043-63.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE TUTORIA E PRECEPTORIA. VALOR - PORCENTAGEM DO VENCIMENTO BÁSICO. INCIDÊNCIA SOBRE A TABELA DO ANEXO DA LEI No 5.249/13. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença que o condenou a pagar diferenças salarias em favor da autora, decorrente de pagamento a menor de gratificação de preceptoria.
3. Nos embargos, o Distrito Federal arguiu que não é possível majorar essa gratificação porque a terceira parcela do reajuste previsto na Lei n. 5249/13 nunca ocorreu. Afirma ainda que o Acórdão não se manifestou sobre o Tema 865 do STF.
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados. O pedido teve como fundamento o vencimento atualizado da carreira, com base nos dois aumentos já implementados com base na Lei n. 5249/13 e não com base na última parcela, esta sim pendente de discussão judicial. Inclusive restou expresso que o caso concreto não se amolda ao Tema 864 do STF, e não Tema 865 como alegado pelo embargante.
6. A pretensão não seria de concessão de aumento previsto em lei e não efetivado, mas sim de retificação do valor pago a título de gratificação de coordenadoria, de acordo com o reajuste já implementado.
7. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados.